Tribunal: TJDFT
Processo: 0722984-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO EXPROPRIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. FASE DE CONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedor de alimentos contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, relativa a débito alimentar no valor de R$ 37.239,92.
2. O agravante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de chamamento ao processo da genitora da exequente, expedição de ofício bancário e perícia contábil. Sustenta excesso de execução sem apresentar memória de cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o indeferimento de provas configura cerceamento de defesa; (ii) se é cabível o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença; (iii) se a impugnação genérica, sem memória de cálculo, permite o reconhecimento de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências protelatórias, não havendo cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES). 5. O chamamento ao processo é instituto restrito à fase de conhecimento (CPC, art. 131), sendo inviável em cumprimento de sentença (STJ, AgInt no AREsp 2208844/MG). 6. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de memória de cálculo discriminada (CPC, art. 525, §4o), ônus que o agravante não cumpriu. 7. O débito foi submetido à contadoria judicial, atendendo ao devido processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de provas desnecessárias ou protelatórias não configura cerceamento de defesa. 2. O chamamento ao processo é incabível na fase de cumprimento de sentença. 3. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser instruída com memória de cálculo detalhada, sob pena de rejeição do excesso de execução.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 131, 373, II, 525, §§ 4o e 5o, 995, parágrafo único; CC, art. 275.Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ - AgInt no AREsp: 2208844 MG 2022/0290068-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024; STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023; TJDFT, Acórdão 1873129, 0712170-54.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.